Tribunal: TJPA
Processo: 0000490-23.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000490-23.2012.8.14.0006

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARIO BARROSO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO. ATENDIMENTO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Não comprovada a contratação e, consequentemente, a origem da dívida, são indevidas as cobranças realizadas, e uma vez descontadas do benefício previdenciário do autor, o dano moral se mostra plenamente caracterizado.

3. O
quantum
arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequa-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à jurisprudência desta Corte de Justiça.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000490-23.2012.8.14.0006 AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO/APELADO: MÁRIO BARROSO FEITOSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BMG S.A contra a decisão monocrática, sob o ID n. 9118162, de minha lavra, em que dei parcial provimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ART. 27 DO CDC. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133 DO RITJE/PA. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear a reparação de dano por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no artigo 27 do CDC. Sendo o marco inicial, no caso de demandas que versem sobre empréstimo consignado, a data do último desconto realizado no benefício do consumidor. Caso concreto em que não ocorreu a prescrição. Precedentes do STJ. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelante se desincumbir de comprovar
a devida contratação do Cartão RCM, o efetivo recebimento do valor financiado e do cartão de crédito, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido.

5. No entanto, no caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, merecendo minoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

6.Recurso conhecido e parcialmente provido monocraticamente, nos termos do art. 932 do
CPC/2015 c/c o art. 133 do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 9370931, o agravante afirmou, em síntese, que inexistiria a comprovação dos danos morais sofridos pelo autor/agravado; e que caso seja mantido o
decisum
, que seja reduzido o
quantum
indenizatório de acordo aos parâmetros legais; pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão sob o ID n. 9924073.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado, nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, nada mudou, que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões recursais expostas no Agravo de Instrumento.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“Como tenho sistematicamente dito, a prática da “contratação” de empréstimo consignado e cartão
de crédito de margem consignado não autorizado pelo consumidor cada vez mais tem
assoberbado o Poder Judiciário e continua sendo reprovável, a despeito do infeliz aumento de
casos como os tais, sobre os quais não se pode fechar os olhos.
A sentença questionada neste apelo declarou inexigível o débito litigado, e condenou o requerido
a restituir à parte autora todos os valores indevidamente descontados, e a pagar o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: ‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’
...

No mérito, aponto que, em se cuidando a relação bancária, de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo a quo, com fulcro no art. 6°, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz,
que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao
princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, não tendo a
ré/apelante conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos
do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.
Sob tal prisma, apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões
articuladas pelo Banco réu/apelante, tenho que razão não lhe socorre, haja vista que em que
pesem os argumentos expendidos pelo apelante quanto à regular contratação, a instituição
financeira não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da operação,
tendo em vista que o contrato anexado apresenta assinatura destoante da identificação do autor
9ID n. 8190604); bem como inexiste comprovação de que efetivamente recebeu o aludido cartão
de crédito, o desbloqueio deste, e o valor financiado; restando caracterizada a falha na prestação
do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida.
...

Nesse sentido, cumpre consignar ainda que a referida modalidade possui peculiaridades próprias
e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples,
primordialmente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em
evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de
desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das
parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito.

...

O dano moral é “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a
saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à
vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).
E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria
considerado “in re ipsa”, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura
abusiva e desrespeitosa do banco apelante em sua forma de contratação leonina imposta à
autora, gerando descontos em conta e perpetrando uma dívida desenfreada no nome do
consumidor, lançada em cartão de crédito não pretendido por esta, e reduzindo o seu patrimônio
e a sua renda mensal, diga-se de passagem, já escassa, configurando um verdadeiro atendado à
dignidade do consumidor.
Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do
Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do
ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos
fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social,
todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.
Sobre o cabimento dos danos morais em casos similares, colaciono o seguinte julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
MÉRITO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS -
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO CARTÃO DE CRÉDITO - VENDA CASADA
CONFIGURADA -BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESERVA INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - O interesse
de agir pode ser compreendido sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento
jurisdicional pleiteado e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim - Quando
a prova oral requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, o julgamento
antecipado da lide sem a sua produção não importa em cerceamento de defesa - Configura
venda casada a contratação de empréstimo e cartão de crédito consignados na mesma proposta
de adesão, sem qualquer especificação sobre as condições do cartão de crédito consignado - A
perda do tempo útil do consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial, bem como a
reserva indevida de margem consignável no benefício previdenciário da autora, acarretam
sentimentos de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapolam o
mero dissabor cotidiano.”(TJ-MG - AC: 10000180752669001 MG, Relator: Aparecida Grossi,
Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).
Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O
valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido,
de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.
E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a
repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-
pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado como
indenização por dano moral, de fato, encontra-se em dissonância aos parâmetros fixados por esta
Corte de Justiça para casos semelhantes.
Portanto, merece minoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se
adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta
Corte.

Assim, cito os seguintes precedentes desta Corte:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL.
DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO.
AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS
REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere,
equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de
culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do
agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com
vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre
tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento
indevido. Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do
caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade,
vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor
de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia. (2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão
Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO RECONHECE HAVER
CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO
DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS.
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA
INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART.
42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.”
(Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão
Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

“EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Em acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre danos morais incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54/STJ.

4. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado nos termos do §2º do art. 85, CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. “

(9439010, 9439010, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-17)

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno ao agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/09/2022